Tribunal: STF
Processo: HC 102930
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARMA DE FOGO MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 


1. A decisão objeto desta impetração está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, se o objeto do delito é patrimônio sob a administração militar, o crime é militar, sendo competente para julgar a respectiva ação penal a Justiça Militar. 




2. A alegação de nulidade por não ter sido o Paciente eventualmente processado pelo Juízo competente afigura-se insubsistente e despropositada, notadamente em razão do acórdão ora questionado ter transitado em julgado há quase cinco anos. 




3. Ordem denegada.